Tribunal: TJMT
Processo: 1044200-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044200-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCARGA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A produção de provas no caso dos autos é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização, de modo que o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento, é medida que se impõe.

“Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT – AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1044200-42.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa Juíza

Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de
R$28.962,06 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2o, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante aponta cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, com a realização de audiência de instrução e julgamento, ao passo que a magistrada entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que a recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço.

Sustenta que os laudos técnicos apresentados não podem ser elevados à título de prova, visto que não ultrapassam a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probatório, assim como os demais documentos juntados pela apelada que entende que não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a quebra dos equipamentos dos segurados com as atividades desenvolvidas pela empresa concessionária, por serem provas unilaterais produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assevera a ausência de comprovação do pagamento, aduzindo que a apelada não comprovou que efetivamente repassou o dinheiro da indenização ao seu segurado, ou seja, não comprovou que desembolsou a quantia alegada, assim como não foi comunicada para acompanhar avaliação técnica nos objetos sinistrados, motivo pelo qual não houve apresentação de documentos que pudessem confrontar os laudos juntados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, reconhecendo a ausência do dever de indenizar da apelante, ante a não comprovação do nexo de causalidade entre os fatos alegados, e caso mantida a condenação indenizatória, que os juros incidam a partir da citação (Id. 62237459).

Contrarrazões ofertadas no Id. 62237464, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 62237460/62237461).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

ajuizou ação
regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, e que
segundo narrado na petição inicial,

foi comunicada por seu segurado a falha no fornecimento de energia elétrica durante forte chuva, que culminou na danificação de vários equipamentos eletrônicos de sua propriedade, pelo que realizou o pagamento de indenização ao segurado na quantia de R$28.962,06 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos), referente à franquia proporcional.

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de regresso.

Ao analisar o feito, a Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de
R$28.962,06 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2o, do CPC/2015.

Irresignada, a recorrente, em preliminar, aponta que o seu direito de produção de prova foi cerceado e, no mérito, defende que o dano material que está obrigada a arcar demanda efetiva comprovação, de modo que os documentos apresentados pela parte apelada de forma unilateral, não demonstram a sua reponsabilidade pela queima dos equipamentos por em razão de eventual oscilação de energia, o que levaria a improcedência da pretensão inicial.

Alternativamente, pugna pela retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

Pois bem. Os autos revelam que a celeuma travada cinge-se na existência ou não de nexo causal entre a danificação dos bens do consumidor e a falha dos serviços prestados pela apelante.

Diante disso é possível verificar que a ora apelante pleiteou durante o curso do processo a produção de provas necessárias ao deslinde do feito, eis que a sua tese de defesa é no sentido de que não concorreu com o dano suportado pelo segurado.

Ademais, defende que o laudo apresentado pelo segurado é precário e incapaz de demonstrar essa relação, já que os laudos apresentados pela apelada são inconclusivos e que as alegadas quedas de energia foram provocadas por temporal e descarga atmosférica (raio), fator este que afasta a responsabilidade da concessionária no tocante a eventuais danos suportados pelos consumidores atingidos pelo fenômeno natural, acrescentando, ainda, que a hipótese é de caso fortuito.

No entanto, verifica-se que a magistrada de primeiro grau sequer apreciou o pedido de realização de perícia técnica, eis que julgou antecipadamente a lide.

Importante destacar que a produção de provas no caso dos autos é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Desse modo, diante do pedido expresso da concessionária acerca da realização de perícia técnica, torna-se evidente o cerceamento de defesa.

Ademais, ao conduzir o voto nesse sentido, entendo que não haverá prejuízo nem para a autora e nem para a ré. Pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

A propósito, trago à baila os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Se a questão posta em juízo (ressarcimento à seguradora pelos prejuízos decorrentes de descarga elétrica que causou danos a equipamentos de seus segurados) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento
.”
(TJ-MT – AC: 10289896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa aventada pela
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020